Tribunal: TJDFT
Processo: 0704455-70.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. FATO PRATICADO NA VIGÊNCIA DA LEI No 13.964/2019. RESTABELECIMENTO DA MAJORANTE REVOGADA PELA LEI N.o 13.654/2018. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. PENA-BASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. ACRÉSCIMO PROPORCIONAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A despeito de a Lei no 13.654/2018, de 23/04/2018, ter revogado o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, mostra-se correta, no presente caso, a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, pois o crime em apreço foi praticado em 17/03/2020, quando já estava em vigor a Lei no 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, que restaurou a majorante do roubo com emprego de arma branca.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu no patamar razoável e proporcional de 1/6 (um sexto), razão pela qual deve ser mantida.
3. Correta a fixação do regime inicial semiaberto se o réu, mesmo condenado a pena não superior a 04 (quatro) anos de reclusão, é reincidente, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
4. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca) à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 06 (seis) dias-multa, calculados à razão mínima, indeferindo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade.